Tribunal: TJES
Processo: 5002103-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002103-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEIROZ BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – MASSA FALIDA – DAÇÃO EM PAGAMENTO REALIZADA DURANTE O TERMO LEGAL – INEFICÁCIA OBJETIVA – ART. 129, INCISOS I E II, DA LEI 11.101/2005 – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE BOA-FÉ – DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA PARA CONTRAPOR ALEGAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Uma vez que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do reclamo, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade.

2. É objetivamente ineficaz, perante a massa falida, a dação em pagamento de dívida vencida ou não vencida realizada dentro do termo legal da falência (art. 129, I e II, da LRF), sendo desnecessária a demonstração de fraude ou má-fé. Precedentes do e. STJ.

3. A juntada de documentos em réplica é admissível quando destinados a responder fato novo ou impugnação apresentada em contestação, nos termos do art. 435 do CPC.

4. Inexiste nulidade por suposta prejudicialidade externa quando a matéria é de competência do juízo universal da falência, que tem atribuição exclusiva para decidir sobre os bens da massa.

5. Apelação desprovida.

Vitória, 07 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002103-81.2024.8.08.0024

Apelante:

Queiroz Braga Sociedade Individual de Advocacia

Apelada:

Massa Falida de Avalon Construtora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos da ação de ineficácia de negócio jurídico ajuizada por Massa Falida de Avalon Construtora Ltda. em face da apelante, julgou procedentes os pedidos autorais,
“[...]para declarar a ineficácia da dação em pagamento discutida nos autos[...]
”. (ID. 11658193)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que há prejudicialidade externa, com relação à ação anulatória n.º 0018093-13.2018.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES; que apreciar a questão de mérito afeta à existência ou não de boa-fé houve invasão de competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES e julgamento extra petita, além de litispendência, pois também tramita perante aquele juízo a ação possessória nº 5027214- 34.2024.8.08.0035. Alega a intempestividade dos documentos utilizados para fixação do termo legal da falência, quando deveria ser considerado o critério temporal de 90 dias antes do ajuizamento da falência, afastando-se a ineficácia objetiva do negócio. (ID. 11658201)

Contrarrazões em que a agravada suscita preliminar de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença.

Parecer Ministerial, pela desnecessidade de intervenção (ID. 12443550).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade por inobservância ao princípio da dialeticidade:

Ao apresentar contrarrazões a recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da minuta ID. 11658201, fácil a constatação de que a peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos da ação de ineficácia de negócio jurídico ajuizada por Massa Falida de Avalon Construtora Ltda. em face da apelante, julgou procedentes os pedidos autorais,
“[...]para declarar a ineficácia da dação em pagamento discutida nos autos[...]
”. (ID. 11658193)

O apelante sustenta seu inconformismo alegando basicamente que há prejudicialidade externa, com relação à ação anulatória n.º 0018093-13.2018.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES; que apreciar a questão de mérito afeta à existência ou não de boa-fé houve invasão de competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES e julgamento extra petita, além de litispendência, pois também tramita perante aquele juízo a ação possessória nº 5027214- 34.2024.8.08.0035. Alega a intempestividade dos documentos utilizados para fixação do termo legal da falência, quando deveria ser considerado o critério temporal de 90 dias antes do ajuizamento da falência, afastando-se a ineficácia objetiva do negócio. (ID. 11658201)

No que diz respeito à prejudicialidade externa em relação à ação anulatória n.º 0018093-13.2018.8.08.0024 e à litispendência referente à demanda possessória nº 5027214- 34.2024.8.08.0035, anoto que não vinga a irresignação.

Ocorre que, embora seja
“[...]possível a suspensão do processo falimentar em virtude do prévio ajuizamento de ação visando a nulidade dos títulos que ensejaram a falência da empresa[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 841.269/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016)
,
que nem é o caso dos autos
, a jurisprudência do e. STJ entende que somente é possível a suspensão do processo falimentar na fase pré-falimentar
(REsp n. 1.102.282/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2013, DJe
de 6/9/2013.).

Isso porque,
“[...]Ainda que previamente ajuizada ação anulatória do título que lastreia o pedido de falência, se inexiste depósito elisivo e não houve garantia do juízo, não há de se cogitar a suspensão do processo de falência, cuja natureza processual de execução coletiva, de cognição sumária, permite a aplicação analógica do art. 585, § 1º, do CPC[...]” (REsp n. 867.128/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 18/11/2009)
, dispositivo atualmente previsto no art. 784, §1º, do CPC/2015, segundo o qual
“A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Na hipótese vertente, a sentença de quebra na ação de falência nº 5008909-40.2021.8.08.0024 foi proferida em 11/05/2022, o que inviabiliza a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC.

Além disso, conforme cuidei de ressaltar ao proferir decisão nos autos do agravo de instrumento nº 5012556-13.2024.8.08.0000, o presente feito traduz ação de ineficácia de negócio jurídico ajuizada pela Administradora Judicial da recorrida perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, cuja causa de pedir e pedidos envolvem pretensão declaratória de ineficácia de dação em pagamento envolvendo os apartamentos n°s 103, 803, 1303 e respectivas vagas de garagem do Edifício Villanelle, por suposta violação ao disposto no art. 129, da Lei n° 11.101/2005 (ID. 36799494), ao passo que a ação possessória nº 5027214-34.2024.8.08.0035 foi ajuizada pela apelante contra a Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle, tendo como causa de pedir basicamente a violação da Lei 4.591/64 e do art. 1.228, do CC, com pretensão de imissão na posse dos bens antes especificados (ID. 48887950), e que tramita na 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Ou seja, em que pese o fato de que envolvem os mesmos imóveis acima descritos, certo é que as demandas são distintas, não possuem similaridade de partes, tampouco de causa de pedir ou pedidos e tramitam perante juízos diversos, não tendo o condão de ensejar soluções divergentes.

Quanto ao termo legal da falência, observo que os documentos juntados aos autos (IDs 36799501 e 43145643) foram adequadamente admitidos pelo julgador, com fundamento no art. 435 do CPC, uma vez que sua apresentação em réplica decorreu de controvérsia instaurada pela própria parte ré quanto à veracidade da data dos protestos.

Além disso, como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]que o termo legal da falência deve retroagir até 90 (noventa) dias antes do primeiro protesto (10/01/2016), sendo fácil perceber que a dação em pagamento discutida na presente ação, efetivada em outubro de 2017, foi formalizada dentro do termo legal da falência. Consequentemente, tratando-se de
declaração de ineficácia objetiva
, a qual, ressalte-se, como já dito,
independe da intenção do sujeito
, de rigor o reconhecimento da ineficácia do referido negócio jurídico em relação à massa falida.”

Tal compreensão se amolda à jurisprudência do e. STJ, no sentido de que
“[...]a dação em pagamento, efetivada dentro do termo legal da falência, deve ser tida por objetivamente ineficaz em relação à massa falida, conforme dispunha o art. 52, II, da Lei de Falências de 1945 (Decreto-Lei n. 7.661/1945), sendo prescindível perquirir a respeito da ocorrência de fraude.[...]” (STJ - AgRg no AREsp: 767973 SP 2015/0203817-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020).

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. DECRETO-LEI 7.661/45. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONCORDATA PREVENTIVA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. INEFICÁCIA OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A dação em pagamento (pagamento anormal de dívidas vencidas) realizada dentro do termo, fixado no processo falimentar, deve ser tida por objetivamente ineficaz em relação à massa falida, nos termos do art. 52, inciso II, da Lei de Quebras" (REsp 604.315/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/5/2010, DJe de 8/6/2010).

2. Na hipótese, em que pese a quebra tenha sido decretada em 13 de setembro de 2001, a dação em pagamento foi realizada em 29 de julho de 1998, após o requerimento de concordata preventiva, realizado em 19 de fevereiro de 1998, e dentro do termo legal da falência, fixado pela sentença em 1º de dezembro de 1997, sendo, portanto objetivamente ineficaz perante a massa falida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 492.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Da mesma forma, entendo que não vinga a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença impugnada se ateve à análise da ineficácia objetiva, tendo mencionado a questão da boa-fé apenas para afastar os argumentos à validade da dação versada nos autos.
Ademais, a decisão limitou-se a reconhecer a ausência de direito possessório decorrente de negócio ineficaz em relação à massa falida, não havendo incursão em mérito de ação diversa, tampouco configuração de litispendência.

Por fim, da interposição do presente recurso não vislumbrei prática de ato passível de incidência de multa por litigância de má-fé por parte do recorrente, pelo que indefiro o pedido formulado pela parte recorrida a tal título.

Nesse contexto, mantenho íntegra a sentença guerreada, motivo pelo qual
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002103-81.2024.8.08.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 1:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL
2
: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria devolvida a este Tribunal e, após detido exame, adianto que alinho-me integralmente ao voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

Com efeito, a controvérsia central reside em saber se a dação em pagamento realizada pela sociedade empresária falida em favor da apelante é eficaz perante a massa. A meu ver, a r. sentença e o voto de relatoria aplicaram de forma irretocável o direito à espécie.

Destaco, em especial, dois pontos que, a meu sentir, são decisivos para o deslinde da causa e que foram exaustivamente abordados no voto que me antecedeu.

Primeiro, a alegação de prejudicialidade externa não se sustenta. A presente ação visa à declaração de ineficácia objetiva, nos termos do art. 129 da Lei nº 11.101/2005. Para a incidência desta norma, a lei exige apenas a verificação de um pressuposto temporal (a prática do ato dentro do termo legal da falência) e de um pressuposto material (o enquadramento do ato em uma das hipóteses legais). A boa-fé ou a intenção fraudulenta do contratante são, por expressa disposição legal, irrelevantes para este fim. Assim, o resultado da ação anulatória que tramita em outro juízo, e que se debruça sobre o elemento subjetivo, em nada interfere no julgamento desta demanda.

Segundo, a questão probatória relativa à fixação do termo legal da falência foi corretamente solucionada. A juntada dos instrumentos de protesto em sede de réplica não representou preclusão, mas sim o exercício regular do contraditório. Isso porque foi a própria apelante quem, em sua contestação, impugnou a força probante do extrato do SERASA, gerando a controvérsia. Logo, a juntada posterior dos documentos oficiais serviu, portanto, para contrapor o argumento defensivo, amoldando-se perfeitamente à hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil. Uma vez comprovado que o primeiro protesto remonta a 2016, a dação em pagamento, ocorrida em 2017, inequivocamente se deu dentro do período suspeito, atraindo a sanção da ineficácia.

Os demais pontos do recurso, da mesma forma, foram devidamente rechaçados pelo voto da eminente Relatora, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por brevidade.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para
CONHECER
da apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador